Tribunal: TJMT
Processo: 0016264-32.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
À míngua de provas judicializadas aptas a respaldarem a versão acusatória, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016264-32.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIGLEI ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.967.141-04 (VÍTIMA), CLODOALDO LUIS DIAS - CPF: 716.949.511-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IN
EXISTÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DA AUTORIA
–
IMPRONÚNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

À míngua de provas judicializadas aptas a respaldarem a versão acusatória, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado de decisão que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e não pronunciou
Michael Gonçalves do Amaral
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Ediglei Araújo dos Santos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas (Id.164717307).

O apelado, por meio da Defensoria Pública, manifestou-se em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 164717309).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado à id. 169622662, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na impronúncia do acusado Michael Gonçalves do Amaral, nas sanções tipificadas no artigo
art. 121, § 2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
em face da vítima Ediglei Araújo dos Santos.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, inobstante a irresignação ministerial, constata-se que as provas colhidas durante a instrução probatória são extremamente frágeis e, portanto, inaptas a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Segundo a denúncia,

“(...) No dia 17 de junho de 2013, por volta das 01h10min, na Rua 218, Quadra 43, Casa 03, Setor II, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, o denunciado MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou vários disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Ediglei Araújo dos Santos (tentativa branca), não atingindo o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos a vítima Ediglei Araújo dos Santos se encontrava em sua residência, na companhia de sua esposa Cláudia, seu cunhado Clodoaldo Luís Dias e sua amiga Benedita Gonçalves da Silva, local onde ingeriam cerveja.

Em dado momento, Jonatha da Silva Oliveira chegou na referida residência, oportunidade em que chamou sua genitora Benedita Gonçalves da Silva para ir embora do local, em razão de ter antipatia pela vítima Ediglei Araújo dos Santos.

A vítima Ediglei Araújo dos Santos e Clodoaldo Luís Dia, ao notar que Jonatha da Silva Oliveira trazia em sua cintura uma faca e estava visivelmente alterado, imobilizaram-no e retiraram-lhe a faca que estava em seu poder. Jonatha foi embora em seguida.

Minutos após, Jonatha da Silva Oliveira, na companhia do denunciado
MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL
retornou de carro até em frente à residência da vítima, oportunidade na qual, sem descer do veículo, o último passou a proferir ameaças contra a vítima Ediglei Araújo dos Santos. Em

seguida, saíram do local.

Cerca de 20 minutos depois, a vítima Ediglei Araújo dos Santos, com intuito de comprar uma carteira de cigarros, dirigiu-se até o respectivo estabelecimento comercial, sendo certo realizou o percurso de rotina, passando em frente a residência do denunciado MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, ocasião em que notou que este portava uma arma de fogo.

O denunciado MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL que já havia tomado para si a desavença havida entre a vítima e seu amigo Jonatha, decidiu ceifar a vida da vítima Ediglei Araújo dos Santos, aproveitando aquela oportunidade para efetuar disparos de arma de fogo contra a mesma. Contudo, os disparos acertaram apenas o veículo da vítima, conforme laudo pericial de fls. 91/95.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ediglei Araújo dos Santos, já que esta não esperava o ataque e foi surpreendida com disparos de arma de fogo enquanto transitava com seu veículo. (...)”

Na hipótese dos autos, a materialidade do fato criminoso está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 164717225 - Pág. 8/10, Laudo Pericial (Id. 164717225 - Pág. 51/53) e Relatório Final (164717225 - Pág. 80/87).

No entanto, em relação à autoria, não há comprovação de indícios mínimos de que o apelado tenha sido o autor dos disparos efetuados em direção à vítima e que atingiram o veículo dela.

O ofendido, Ediglei Araújo dos Santos, em que pese ter afirmado na fase extrajudicial que o acusado, na data dos fatos, teria disparado uma arma de fogo em direção ao seu veículo no momento em que ele voltava do local onde teria ido comprar cigarros, em juízo, afirmou que não saber quem efetuou os disparos, pois a rua em frente à casa do apelado não tinha iluminação e estava escuro. Disse ter concluído ter sido o réu quem atirou, pois o apelado havia dito anteriormente que iria “botar moral” no bairro.

Por sua vez, a testemunha Clodoaldo Luis Dias, cunhado da vítima, disse em juízo que estava em frente à casa do ofendido quando ouviu os disparos, que fica próxima à casa do apelado, local onde se deram os fatos, afirmando, todavia, não saber quem teria desferido os tiros em direção ao carro da vítima, que passava na rua.

A testemunha ressaltou,

inclusive, que ao ir ao encontro da vítima para socorrê-la, por pensar que ela teria sido atingida, esta teria lhe dito não ter escutado nem visto os disparos, ponderando não saber por qual razão o colega teria dito que foi o acusado o atirador.

No mais, além de o apelado negar a prática do crime nas duas ocasiões em que foi ouvido, a testemunha Jonatha da Silva Oliveira, de quem o apelado teria tomado para si a desavença havida com a vítima Ediglei Araújo dos Santos, confessou ter sido o autor dos disparos efetuados contra a vítima, afirmando que ela era quem estava na posse da arma na ocasião em que a vítima passou em frente à residência do acusado. Relatou que, a esta altura, o apelado nem estava mais na casa, pois teria ido com a namorada para o bairro Morada da Serra. Por fim, contou que deu outra versão na delegacia por medo de ser preso em flagrante.

Como se vê, as declarações prestadas na fase policial no sentido de que o apelado teria sido o autor do delito não foi ratificada em juízo, de modo que os únicos indícios de autoria que se têm em desfavor do réu são aqueles colhidos na fase inquisitorial, os quais, como se sabe, não servem para respaldar a decisão de pronúncia ansiada pelo representante ministerial.

A propósito, o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça acerca do assunto:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 3.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente.”
(STJ - HC: 660666 ES 2021/0115324-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese
. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.” (TJ-MT - APR: 00071888120138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) Destaquei

Assim, à míngua de provas judicializadas aptas a respaldarem a versão acusatória, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023